Tribunal: TJBA
Processo: 8010134-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010134-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: THALITA MOANA CALHEIRA SILVA Advogada(s): THIRZA BENJOINO MOREIRA AGRAVADA: ELBA REGINA NOVAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para bloqueio e reserva de R$74.300,40, via SISBAJUD, em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada em contrato verbal, após a parte contrária ter levantado os valores mediante alvará judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dispensa de adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC equivale à gratuidade de justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o bloqueio cautelar integral do valor postulado antes da fixação judicial dos honorários. III. Razões de decidir 3. A dispensa de adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei nº 15.109/2025), decorre diretamente da lei, independentemente da condição financeira da parte, e não se confunde com a gratuidade de justiça, que exige demonstração de hipossuficiência econômica (arts. 98 e 99 do CPC). 4. A probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC), não está presente na extensão necessária para autorizar o bloqueio integral postulado: a ação de arbitramento pressupõe que o valor devido ainda será definido judicialmente, e o crédito fundado em contrato verbal carece, em cognição sumária, da liquidez e certeza indispensáveis à medida. 5. O bloqueio integral do valor reclamado antes da fixação judicial do montante devido antecipa o próprio mérito da demanda e viola o requisito de reversibilidade da tutela (art. 300, § 3º, do CPC). 6. A natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC) não dispensa, por si só, o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência. 7. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 destina-se à reserva de honorários em processos em curso, sendo inaplicável quando o processo de origem já se encerrou e os valores foram levantados mediante alvará judicial. 8. O perigo da demora, embora relevante, é insuficiente para autorizar a tutela quando ausente a probabilidade do direito, dado o caráter cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para bloqueio e reserva de valores via SISBAJUD. Tese de julgamento: "1. A dispensa de adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC não equivale à gratuidade de justiça, sendo institutos juridicamente distintos. 2. O bloqueio cautelar integral de valores via SISBAJUD em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada em contrato verbal não pode ser deferido antes da fixação judicial do montante devido, por ausência de liquidez e certeza do crédito e por configurar antecipação do mérito incompatível com o requisito de reversibilidade da tutela de urgência. 3. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 é aplicável exclusivamente a processos em curso, não alcançando créditos cujo processo de origem já se encerrou com levantamento de valores por alvará judicial." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3º, 98, 99, 300, caput e § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; Lei nº 15.109/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010134-27.2026.8.05.0000, sendo Agravante Thalita Moana Calheira Silva e Agravada Elba Regina Novaes, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator